Tribunal: STF
Processo: HC 216057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Grivot Abreu e outros em favor de Everton Luís da Silva Schneider contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 714.378/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (DUAS VEZES). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 5, p. 152)



    Nesta corte, os Impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes.



    Alegam ilegalidade da prisão preventiva em face da ausência de indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o paciente foi reconhecido fotograficamente por crime diverso da denúncia. (p. 3)



    Sustentam que a participação do paciente como motorista da empreitada criminosa é mera presunção da autoridade policial. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional: 



    “Foi ouvida, ainda, perante a autoridade policial, a testemunha Amanda Velho Neves, proprietária do veiculo Air Cross utilizado para a prática do evento delituoso, a qual reconheceu, por meio de fotografias (fls. 92/93, do IP digitalizado), os réus Douglas Juliano e Éverton (o paciente) como sendo autores do roubo, sendo este o cenário quanto ao suspeito Éverton, havendo elementos acerca de sua vinculação com os outros agentes indicados. 



    Impende o registro de que o roubo do veículo utilizado para o cometimento do crime deu-se em 12 de novembro de 2020, 19h55min (fl. 37, do IP digitalizado), ao passo que os crimes contra a vida elencados na peça acusatória ocorreram no dia seguinte, por volta de 21h, sendo razoável supor que ambos ainda estivessem na posse do bem. 



    Ademais, tal hipótese é robustecida pela circunstância de os imputados terem sido presos em flagrante na posse do aludido automóvel em 19.11.2020, vide fl. 39 do IP digitalizado.” (eDOC 2, p. 84) 



    Observo que a prisão foi decretada em razão de mera suposição do magistrado acerca da presença do paciente no momento do crime. O possível envolvimento do paciente no roubo do carro não implica a sua coautoria na tentativa de homicídio.



    A instrução processual tem por objetivo estabelecer a validade da imputação criminal, fornecendo base segura para a aplicação da sanção penal. Dela, não pode depender a liberdade do acusado durante o processo, a qual deve ser imediatamente restaurada caso infirmados os indícios de autoria em seu desfavor.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal é fundamental a utilização de elementos concretos que demonstrem a adesão do agente à empreitada criminosa. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.



    Resta evidente que, em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que consubstanciem os requisitos da medida extrema.



    Nesse sentido, cito trechos pertinentes de precedente de relatoria do eminente Min. Celso de Melo, na Segunda Turma deste STF:



    “HABEAS CORPUS” – DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – SÚMULA 691/STF – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO E NA SUPOSIÇÃO DE QUE A RÉ PODERIA VOLTAR A DELINQUIR – CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL – UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – SÚMULA 691/STF – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR. (...) A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. (...)” (HC 115613, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; 



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; 



    d) proibição de contato com coautores ou testemunhas; e



    e) monitoração eletrônica.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente